Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE CONTRÁRIA. CONHECIMENTO NO MOMENTO EM QUE PRATICOU ATO SEGUINTE NO PROCESSO. DOCUMENTO QUE NÃO INTERFERIU NO JULGAMENTO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DO FILHO MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE MÃE E FILHO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ.
I. A falta de intimação específica para manifestação sobre documento juntado aos autos não induz nulidade na hipótese em que ele não influencia o julgamento da causa.
II. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
III. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar ao filho menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a divergência quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
IV. O regime de convivência, inerente ao poder familiar, deve ser disposto de maneira a privilegiar os interesses prioritários dos filhos, na esteira do que prescrevem o artigo 227, caput, da Constituição Federal, o artigo 4a da Lei 8.069/1990 e os artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
V. Deve ser mantido o regime de convivência que estabelece bases seguras para o fortalecimento da relação de afeto e de confiança entre mãe e filho.
VI. À falta de prova da alienação parental, não há amparo jurídico para a aplicação de qualquer das medidas previstas no artigo 6o da Lei 12.318/2010, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Ante o decaimento mínimo do autor, a ré responde integralmente pelos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação parcialmente provida.